Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012279-52.2022.8.11.0000
Agravantes: Elzyo Jardel Xavier Pires
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 1020642-02.2022.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elzyo Jardel Xavier Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, determinando a suspensão de toda e qualquer atividade no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, nesta Capital, que utilize fontes de emissão sonora, até que seja elaborado projeto de isolamento, de condicionamento, ou de tratamento acústico, a fim de minimizar os ruídos aos níveis exigidos por lei, para aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (id. 132753697, págs. 02/06).
O Agravante alega que está com um Evento agendado para ser realizado, no dia 25/06/2022, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, nesta Capital, e que já foram vendidos mais de 7.000 (sete mil) ingressos.
Afirma que obteve alvará da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, alvará do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e que apresentou projetos, para a execução do Evento, referentes à instalação de prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas.
Argumenta que inexiste a viabilidade de realização do tratamento acústico em área aberta, e que a região não é considerada residencial, não havendo residências próximas ao local.
Aduz que há laudo pericial, indicando inexistir poluição sonora, e que o referido Parque de Exposições possui fluxo de ondas sonoras voltado para as margens do Rio Cuiabá, no qual não há impacto de incômodo.
Assevera que, no local, os eventos são realizados há décadas, inclusive com licença do Município.
Defende que a denúncia constante dos autos de origem (id. 86676248) não informa o lugar do incômodo, não estando, portanto, de acordo com a Lei n. 3.819/1999 (art. 11).
Informa que, no dia 17/06/2022, foi realizado o Evento Marcha para Jesus, e foi realizada uma perícia que constatou que não houve desrespeito aos índices permitidos por lei.
Ao final, afirma ter preenchido os requisitos legais exigidos e requer a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elzyo Jardel Xavier Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Lei Municipal n. 3.819/1999 que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, vibrações e outros condicionantes ambientais, assim preceitua:
Art. 1o - É vedado perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados nesta Lei.
Art. 10 A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, bem como sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos neste Regulamento.
Art. 11 - Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de ruídos:
I – independentemente do ruído de fundo, o nível do som proveniente da fonte poluidora, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder os níveis fixados na tabela 1, que é integrante desta Lei.
II – o nível de som proveniente da fonte poluidora, medindo dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder 10 decibéis-dB-A o nível do ruído de fundo existente no local. (Sic).
A legislação municipal transcrita não deixa dúvidas de que a perturbação do sossego público, com ruídos, sons excessivos ou incômodo de qualquer natureza que contrariem os níveis máximos nela fixados, é vedada.
Consta, também, dos citados dispositivos legais, expressamente, que o nível do som proveniente da fonte poluidora deve ser aferido dentro dos limites reais da propriedade onde ocorre o incômodo.
Analisando os autos de origem, não constatei, a princípio, prova incontestável de que o som oriundo dos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro ultrapasse os limites máximos permitidos em lei, já que não consta da ação de base nenhum laudo técnico nesse sentido.
Ademais, a fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, no Evento “Stock Show”, no dia 15/05/2022, não demonstra infração à norma municipal, porque não há informação precisa do local em que fora feita a aferição.
Na verdade, a prova documental é insuficiente, até o momento, para confirmar que as pessoas que residem nas proximidades do mencionado Parque de Exposições estejam incomodadas com o barulho provocado pelo som dos Eventos realizados naquele local.
Não há desconsiderar ainda que, a pedido do Sindicato Rural de Cuiabá, fora elaborado um Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, pela empresa Arthman Soluções Agrícolas e Ambientais Ltda., que atesta que não há descumprimento da norma, visto que os ruídos estão dentro dos limites máximos permitidos. Veja-se:
6. CONCLUSÃO
As atividades de monitoramento ambiental de ruído externo, foram realizada nos dias 15 e 17/06/2022, entre as 14 e 23horas, no município de Cuiabá/MT, na área de influência direta do Parque de Exposições.
É possível concluir que o Parque de Exposições não apresenta impacto sonoro negativo quanto as atividades diurnas e noturnas envolvendo os setores de administração, operação, manutenção e conservação do parque.
Quanto aos monitoramentos noturnos, e com base nos dados observados durante os monitoramentos diurnos, o principal responsável pela variação sonora é a movimentação de veículos na região, principalmente ocasionados pelo acesso ao comercio local e também pela via de acesso entre os municípios de Várzea Grande e Cuiabá/MT.
Embora durante o monitoramento noturno tenha ocorrido um evento, que reuniu cerca de 30mil pessoas e shows nacionais, não foi observado valores superiores ao permitido pela legislação durante o período.
Ante o exposto, somos tecnicamente solidários para com o Sindicato Rural de Cuiabá, quanto ao atendimento as normas regulamentadoras acerca dos ruídos emitidos pelas atividades de diárias e intermitentes realizadas no interior do parque de exposições. (Negritei).
Outro ponto que merece destaque é o fato de o Parque de Exposições ser local conhecido, há décadas, por realização de shows com milhares de pessoas e ser um espaço aberto, de grande extensão, o que demonstra a dificuldade de realização de qualquer isolamento acústico, nos moldes esposados no decisum recorrido.
Indago: há a possibilidade de isolar o local destinado a shows, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro? Penso que não.
Registro que é de conhecimento de todos que a região do citado Parque não é, predominantemente, residencial, e que está próxima do Rio Cuiabá, o que facilita a propagação do som para aquela direção, evitando perturbar algumas pessoas que residem nas proximidades.
Não há desconsiderar que o Recorrente, com vistas à realização do Evento denominado “Baile do G12”, obteve a concessão do Alvará n. 2.069, da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (id. 132753699, pág. 01), requereu o Alvará do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (id. 132759150, pág. 01) e apresentou projetos para a execução do Evento, referentes à instalação de prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas (id. 132753699, págs. 02/08 e12).
Diante de tais considerações, tenho que o Recorrente obteve êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, exigidos para a concessão do efeito suspensivo – houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação –, o que implica o seu deferimento.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido, por Elzyo Jardel Xavier Pires, salientando, outrossim, que use moderadamente o som e zele pela segurança e a preservação física e psicológica de todos os participantes, inclusive da vizinhança.
Serve esta decisão como MANDADO para cumprimento.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.